Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738288-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINEY PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos verifico que o agravante postula, em seu recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pedido não analisado pelo juízo de origem. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. No particular, o agravante firmou declaração de hipossuficiência, asseverando ser autônomo. Contudo, alega, em suas razões recursais, estar desempregado. Não constam dos autos cópia da carteira de trabalho e da declaração de imposto de renda, ao contrário do afirmado no agravo. O agravante juntou aos autos apenas um extrato bancário vinculado à instituição Nubank, relativo ao mês de outubro de 2022, com baixa movimentação financeira, apresentando créditos e débitos totais de aproximadamente R$1.000,00 (mil reais). Observa-se que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar, de plano, sua alegada condição de hipossuficiência. Diante do exposto, intime-se o agravante para: a) apresentar comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (exemplos: extratos bancários mensais de todas as contas vinculadas ao CPF do agravante, extratos de faturas de cartões de créditos do último mês ou outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.